Tribunal: TJMT
Processo: 1034916-44.2017.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034916-44.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA FRANCO DE QUEIROZ - CPF: 046.879.521-94 (EMBARGADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), DETRAN - MATO GROSSO (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 13.195.920/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), GUILHERME ANIBAL MONTENARI - CPF: 010.659.731-01 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATORIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido que, por unanimidade, retificou a sentença objurgada em reexame, para denegar a segurança.

Alega a Embargante a ocorrência de omissão no julgamento, uma vez que o acórdão inverteu a dinâmica dos ônus da prova, ao imputar à Impetrante/Interessada a comprovação da notificação.

Assevera que todo fato negativo pode ser produzido em juízo, seja pelo decurso do prazo sem manifestação da parte contrária em fase extrajudicial ou pela frustação do requerimento extrajudicial.

Sustenta que “reputa-se por omisso e contraditório o acórdão pelo fato de considerar invertida a dinâmica dos ônus da prova, ao imputar à Impetrante/Interessada a comprovação da notificação, pautando-se na possibilidade não ser “prova de difícil ou impossível comprovação pela parte Impetrante”.

Aduz, ainda, que a Administração Pública é quem tem o domínio funcional da prova.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração para manifeste de forma expressa e nominal, inclusive quanto aos dispositivos de lei e súmulas invocadas, sobre a impossibilidade de vinculação/condicionamento do pedido de licenciamento do veículo, ao pagamento das infrações de trânsito que o DETRAN/MT – que possui o domínio funcional da prova – não comprovou estarem validamente constituídas, e que incabível a distribuição dinâmica dos ônus da prova somente quando do julgamento da ação e em relação a prova negativa (a parte comprovar não ter sido notificada).

Não houve contrarrazões pelos embargados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão que
retificou a sentença objurgada em reexame, para denegar a segurança.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão foi contraditório, posto que inverteu a dinâmica dos ônus da prova, ao imputar à Impetrante a comprovação da notificação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Com efeito, é certo que o Mandado de Segurança não admite dilação probatória, razão pela qual a inicial deve ser instruída com prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo.

Aliás, caso haja necessidade de dilação probatória, deveria ter a parte impetrante manejado ação ordinária para constituir seu direito durante a fase de instrução probatória.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, cabendo ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado. Configurada, na espécie, a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o
mandamus
sem resolução de mérito.

(N.U 0500151-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Ora, o fato de se trata de prova negativa não afasta a responsabilidade do Impetrante de apresentar prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo, sob pena de, todos os
mandamus
em que se tratar de prova negativa, o Poder Judiciário tenha que chancelar o direito.

Logo, o ônus de comprovar o direito líquido e certo é da parte impetrante, devendo apresentar prova pré-constituída e inequívoca.

No caso, o voto condutor do acórdão foi claro que o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca e que a prova a ser constituída é de fácil acesso do Impetrante,
in verbis
:

“No entanto, da análise detida dos autos se constata a inexistência de documento hábil a comprovar a ausência de notificação à parte impetrante quanto às multas por infrações de trânsito aplicadas.

Cumpre ressaltar que o DETRAN disponibiliza extrato, no qual é possível se verificar a ocorrência ou não da notificação, bem como outras informações em relação à autuação.

Dessa forma, faz-se necessário a comprovação do não recebimento, de fato, da regular notificação da autuação, não se tratando de prova de difícil ou impossível comprovação pela parte impetrante.

Com efeito, o mandado de segurança é imprescindível de inequívoca e prova pré-constituída, devendo o impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a
prima facie.

Assim, diante da ausência de prova inequívoca e pré-constituída, a retificação a sentença é medida que se impõe.”

Ressalta-se que o acórdão foi claro quanto a impossibilidade do condicionamento da expedição do licenciamento e transferência veicular ao pagamento de multa em que não houve a dupla notificação, reconhecendo aplicabilidade das Súmulas 127 e 312 do STJ, mas ressalvando que para sua aplicação o direito deve estar comprovado de forma inequívoca.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
conheço os embargos de declaração, mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020